Tribunal: TJMT
Processo: 1005876-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005876-67.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: HILDEBERTA ELIZA DA SILVA LEMES
AGRAVADO: JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS
Vistos etc.
Trata-se de cumprimento de sentença em que a executada, ora agravante, foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.104,06) e morais (R$ 10.000,00) em decorrência da não regularização da transferência de titularidade do veículo vendido pelo exeqüente, fato que gerou débitos de IPVA e a negativação do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.
Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência através dos documentos juntados no ID 123244959.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de não manifestar interesse em saldar a dívida, foi deferida penhora no percentual de 30% do salário da executada, o que, a princípio, não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 31 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora